Tribunal: STF
Processo: ARE 1408023
Classe: ARE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2023-03-20
Data de publicação: 2023-03-20

Ementa:
Ementa: DIREITO CONSTITUCIONAL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. REPRESENTAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE. REPRESENTATIVIDADE. AUSÊNCIA DE PERTINÊNCIA TEMÁTICA. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. SÚMULAS 279 E 280/STF. PRECEDENTES.



    1.  Hipótese em que, para dissentir das conclusões do Tribunal de origem e chegar às pretensões defendidas pela parte recorrente, seria necessário reexaminar as circunstâncias do caso concreto e o estatuto do Sindicato recorrente, assim como analisar os termos da lei estadual questionada, providências que não têm lugar neste momento processual (Súmulas 279 e 280/STF). Precedentes. 



    2.  Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que no caso não há prévia fixação de honorários advocatícios de sucumbência.



    3.  Agravo interno a que se nega provimento.